Tribunal: STJ
Processo: 5006382-63.2022.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120210 - ES(2025/0467001-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO -
PE032255
AGRAVADO
: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES017144
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 60c28318-e952-4882-a3c0-514fa2fba223

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120210 - ES(2025/0467001-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO -
PE032255
AGRAVADO
: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES017144
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da aplicação das
Súmulas no
e no
7/STJ
284/STF.
Em suas alegações (e-STJ fls.
), a agravante defende a
300/307
inaplicabilidade da
por desnecessidade de reapreciação de provas.
Súmula no 7/STJ
Contraminuta apresentada às e-STJ fls. 310/316.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, a
atraindo, portanto, a aplicação do disposto no
Súmula no 284/STF,
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator
art. 932,
"(...) não conhecer do
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida."
De fato, é dever da agravante demonstrar o desacerto da decisão atacada a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, consoante determinam o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55330224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 38f54769-8d5f-477f-a280-521c5bc215d6

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/3/2023,
14/3/2023

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
EAREsp 746.775/PR,
SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJe
-
19/9/2018,
30/11/2018
grifou-se)

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de 50%
(cinquenta por cento) e a parte recorrida em 50% (cinquenta por cento) desse valor,
em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte recorrida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 38f54769-8d5f-477f-a280-521c5bc215d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.120.210 / ES
Número Registro: 2025/0467001-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063826320228080030
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A
ADVOGADO
: BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO - PE032255
AGRAVADO
: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM
ADVOGADOS : CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES017144
JOSE ANTONIO BATISTA SUEIRO JUNIOR - ES020779
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: 72971086-e5e9-4e12-bdc5-36d78ea2da0f

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: 72971086-e5e9-4e12-bdc5-36d78ea2da0f